Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes contra a liberdade sexual, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, podendo fundamentar o decreto condenatório quando firme e coerente, bem como corroborada pelos demais elementos de prova.
II – É fato que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, contudo, se os demais elementos de prova apontam para dúvida razoável acerca da existência dos fatos, mormente diante de contradições nos relatos apresentados pela vítima e testemunha, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
III – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e desprovido.